Tribunal: TJES
Processo: 0002527-70.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002527-70.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARRANHACEU EMPREENDIMENTOS ONSHORE E OFFSHORE LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OMISSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Piúma, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado apossamento administrativo sobre os imóveis de titularidade da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame crítico da prova pericial e documental produzida nos autos; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da necessidade de complementação ou renovação da perícia técnica, nos termos do art. 480 do CPC; (iii) determinar se houve inadequada distribuição do ônus da prova e incorreta aplicação do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e de prequestionamento das normas invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e exaustiva o conjunto fático-probatório dos autos, consignando que a mera comprovação da titularidade registral dos imóveis não basta para demonstrar o alegado esbulho possessório praticado pelo ente público. A prova pericial topográfica produzida sob contraditório concluiu de forma categórica que a área ocupada pelo Município de Piúma não coincide com os lotes pertencentes aos embargantes, afastando a configuração da desapropriação indireta.

5. A alegação de omissão quanto ao dever de esclarecimento da perícia e à necessidade de nova prova técnica traduz mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador, em observância ao princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a incidência do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e concluiu, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o direito à indenização por desapropriação indireta pressupõe identidade entre a área ocupada pelo Poder Público e aquela pertencente ao particular, premissa afastada pela prova técnica.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente, coerente e apta a sustentar a conclusão do julgamento.

8. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sobretudo quando os dispositivos legais pertinentes à controvérsia já foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia. 3. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Arranhaceu Empreendimentos Onshore e Offshore Ltda.
e
Francisco André Costa e Silva
contra o v. acórdão (ID 18114209) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta proposta em desfavor do
Município de Piúma
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ante a ausência de comprovação do alegado apossamento administrativo sobre os lotes de titularidade da parte autora.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), asseverando que o órgão colegiado deixou de enfrentar de forma crítica o conjunto probatório constante dos autos e as inconsistências apontadas na prova técnica pericial produzida, em descumprimento aos artigos 371 e 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustentam que a documentação registral comprovaria a titularidade dominial dos imóveis e que houve a admissão da ocupação da área pelo ente público. Outrossim, apontam omissão quanto ao dever de esclarecimento da prova pericial e à aplicação do artigo 480 do CPC, aduzindo que o laudo topográfico apresentado não esclareceu de forma definitiva a exata localização das áreas ocupadas pelo Município, o que justificaria a realização de nova perícia ou complementação técnica. Defendem, ademais, a ocorrência de vício integrativo no que tange à correta distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e à incidência do artigo 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 na hipótese de desapropriação indireta, pugnando, ao fim, pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso das normas federais invocadas.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma analítica, motivada e exaustiva o panorama fático-jurídico da lide, assentando expressamente que, embora demonstrada a propriedade tabular dos imóveis, a prova da titularidade, por si só, não é suficiente para demonstrar o alegado esbulho possessório por parte do ente municipal.

No caso vertente, este colendo órgão colegiado examinou o laudo pericial topográfico demarcatório produzido em juízo sob o crivo do contraditório, consignando que a prova técnica foi categórica e explícita ao concluir que a área ocupada pelo Município de Piúma (onde estão instalados os galpões, almoxarifado e garagem da Prefeitura) não integra o conjunto de lotes de propriedade dos embargantes, de sorte que a ocupação pública deu-se em local totalmente diverso.

A alegação dos recorrentes de que houve omissão quanto ao dever de esclarecimento da perícia ou quanto à distribuição do ônus probatório reflete inconformismo puro com a valoração das provas efetuada pelo julgador originário, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Restou explicitado no acórdão embargado que a tese de cerceamento de defesa decorrente de suposta precariedade do laudo pericial não se sustenta, haja vista o comportamento contraditório da própria parte autora que, embora devidamente intimada para se manifestar sobre os exames técnicos e apresentar alegações finais, permaneceu silente, deixando inclusive de formular quesitos no momento oportuno, em clara violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Inexiste, outrossim, omissão quanto à aplicação do artigo 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, uma vez que o acórdão hostilizado abordou expressamente o instituto da desapropriação indireta e as balizas de sua irreversibilidade fática, concluindo, amparado em torrencial jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o direito reparatório em perdas e danos pressupõe logicamente a identidade entre a gleba apossada pelo ente público e aquela titulada pelo particular, premissa fática categoricamente afastada pela prova pericial soberana dos autos.

Se este colendo órgão colegiado reputou a fundamentação suficiente e baseada nas provas técnicas para refutar o pretenso esbulho administrativo, a matéria foi inteiramente enfrentada, não havendo que falar em silêncio ou lacuna integrável.

Ademais, o julgador não está adstrito a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos ou normativos invocados pela parte quando houver deduzido fundamentação jurídica idônea, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O inconformismo com a tese jurídica perfilhada ou com o resultado desfavorável deve ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores, restando inviável o manejo de aclaratórios para fins exclusivos de prequestionamento se ausentes os vícios do artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, até porque todos os dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais e que tinham pertinência com a solução do apelo foram devidamente debatidos (arts. 371, 373, 480 e 489, § 1º, todos do CPC, e art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)